Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. FATO SUPERVENIENTE. TUTELA ANTECIPATÓRIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. LIMITAÇÃO ÀS DETERMINAÇÕES DE DESPEJO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUANTO AO DESPEJO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. O art. 1.025 do CPC preconiza o prequestionamento ficto, de modo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Deve ser observada a superveniência, após a prolação do acórdão de apelação, de decisão do Juízo recuperacional que concedeu tutela de urgência para suspender todas as ações de despejo contra as recuperandas. 3.1. A decisão do Juízo recuperacional, no entanto, até o presente momento, não abrange a condenação solidária dos fiadores ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos, de modo que é possível o prosseguimento do feito quanto a este capítulo da sentença confirmada em apelação.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. Necessidade de observância à decisão concessiva de tutela de urgência pelo Juízo recuperacional, dentro dos limites nela consignados.